Tribunal: TJMT
Processo: 1006903-27.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006903-27.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), NICKLAWBER SANTOS ALMEIDA - CPF: 033.771.161-50 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CONVOCADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NICKLAWBER SANTOS ALMEIDA contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa no Mandado de Segurança no 1000508-53.2018.811.0021 que indeferiu o pedido de liminar para nomear o Agravante no cargo de engenheiro civil no Município de Água Boa.

Afirma que foi classificado em 2o lugar no concurso público e o Agravado está realizando contratação temporária para o mesmo cargo, acarretando, por consequência, preterição.

Ressaltou, que o primeiro colocado desistiu da vaga, conforme delacaração anexa.

Desta forma, requer liminarmente, efeito ativo à decisão agravada para que seja nomeado no referido cargo.

A liminar foi indeferida (id. 5478679).

Apesar de devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (id. 6853738).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 7278438)), manifestou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento

interposto por Nicklawber Santos Almeida contra decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança, que indeferiu a liminar para a nomeação e posse do impetrante no cargo almejado.

Cinge-se a controvérsia, em analisar o direito à nomeação de candidato classificado em concurso no cadastro de reserva, em decorrência da desistência do candidato em melhor colocação em assumir o cargo.

No Concurso Público regido pelo Edital n. 01/2016, para o cargo de engenheiro civil, nota-se que o agravante restou classificado em 2o lugar, o qual previa a existência de 01 vaga.

Extrai-se dos autos que, o primeiro colocado apesar de devimente convocado para assumir a vaga, deixou de tomar posse.

Extra-se ainda que a agravante juntou aos autos declaração de desistência de vaga assinado pelo primento colocado.

Pois bem.

Não basta considerar apenas a premissa de que tem direito subjetivo à nomeação somente o candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital, sendo imprescindível a análise da situação fática deduzida, mormente quando comprovada a existência de candidatos aprovados em número excedente ao das vagas e que, no período de validade do concurso, verificou-se a vacância decorrente de exoneração/desistência ou de não tomada de posse dos candidatos nomeados.

Restou provado a desistência do primenro colocado (id. 2471787).

Desse modo, entendo que a Administração demonstrou a necessidade de servidor ao proceder as contratações temporárias dos engenheiros Aline Favareto, Viviane Bulow Costa e Lusis Fernando Pereira (id. 2472125), além da previsão orçamentária para tanto.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assim decidiu:

[...]

A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

[...].

(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [Destaquei].

Logo, a desistência do candidato aprovado em primeiro lugar e convocado para tomar posse durante a validade do certame (id. 2472125), gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação, o que caracteriza a probabilidade do direito da agravante.

Ademais, impende destacar, que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, já decidiu que
se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior,
mesmo quando o prazo de validade do concurso não tenha expirado.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO
.

O
direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
.. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida. (N.U 1007059-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019). [Destaquei].

Colho ainda recentíssimo precedente das Câmaras Isoladas de Direito Público:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO
PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME —
DESISTÊNCIA
DE CANDIDATO CONVOCADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da
desistência
de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida. (N.U 1007059-15.2018.8.11.0000)
(N.U 1005630-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Dessa forma, tendo o Agravante apresentado a existência de vaga que alcança a sua colocação, a concessão da liminar é medida imperativa.

Posto isso, dou provimento ao agravo e concedo a liminar, determinando que o agravado proceda a nomeação da agravante ao cargo de ENGENHEIRO CIVIL no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021